Tribunal: TJES
Processo: 5004699-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004699-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: ELIANA DAS CHAGAS MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
TESE
1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR.
DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Tese 1061,
do
e. STJ, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.”

III.
Consequentemente,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ,
situação não observada no feito
.

IV.
E
videnciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V
.
Ressalvo
u-se
, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
.

VI.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004699-82.2021.8.08.0011

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

APELAD
A
: ELIANA DAS CHAGAS MACHADO

JU
IZ
: D
R.
BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da
3
ª
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
por ELIANA DAS CHAGAS MACHADO
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente s o s pedido s autora is

para
declarar inexigível o débito litigioso – contrato n. 817562247, condenando o requerido/apelante ao pagamento em dobro
“de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença”,
bem como
“indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Em suas raz
ões recursais, sustentou
a

apelante, em síntese, que
tendo em vista que

“o valor foi efetivamente desembolsado pelo Banco em favor da apelad
a
, e sendo certo que o montante disponibilizado não foi devolvido ou contestado pelo beneficiário, é evidente que o apelante não pode ser condenado a devolver qualquer valor a título de parcelas do empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada”.

Prossegue com a argumentação de que
“o dever de devolução em dobro, como pleiteado pela apelada, não basta apenas que o consumidor tenha realizado o pagamento e que não seja hipótese de erro justificável, é necessário frisar que para o surgimento do direito à repetição em dobro, deverá haver COBRANÇA derivada de má-fé”.

Por fim, aduz
a

aplicação do Tema 929 do STJ e inexistência de dano moral.

C
ontrarrazões
apresentadas nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que
a
autor
a/
apela
da

ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
a
com descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício previdenciário t
endo por objeto
contrato
de empréstimo

supostamente
estabelecido
com a instituição bancária ré/
apela
nte
, o
qual
alega não ter sido pactuado
.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que os débitos seriam
fruto d
e
contrato regularmente firmado

do qual lhe teria sido depositada em conta bancária
o valor contratado de
R$ 1.
498
,
64
(mil
quatrocentos
e
noventa e oito
reais e
sessenta e quatro
centavos)
.

Entretanto
,
tal assertiva restou
novamente
refutada pel
a
consumidor
a

em réplica, ao
afirma
r
desconhecer a assinatura posta como sua n
a cópia
que instru
i
a peça de defesa.

Pois bem.
Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
a
consumidor
a
não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a el
a
, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ,
o que não restou
observado
neste feito.

A
meu ver
, escorreita a sentença vergastada ao considerar que “
Com a documentação carreada nos autos, não é possível atribuir à Requerente a responsabilidade efetiva sobre a contratação, uma vez que essa defende não ter consentido com qualquer tipo de serviço prestado pela demandada e não há prova contrária suficiente para ensejar outro entendimento a não ser a hipótese de fraude
”,
a tornar, portanto, impositiva a declaração de inexistência dos débitos.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

O
dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que a fraude intentada contra a consumidora
tratam-se
, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como
impor
tal ônus
à
consumidora vitimada.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
conforme entendeu o Juízo primevo
.

D
i
ante da
divergência
jurisprudencial que pairava sobre
a questão da aplicação do
parágrafo único do artigo 42 do CDC
,
o STJ
posicionou-se
firmando
no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

D
esse modo, uma vez que o
primeiro
pagamento
narrado nestes autos
fora efetuado
a partir de 07.2021
,
ou seja, posteriormente à tese firmada acima,
aplica-se
o
estabelecido no acórdão,
sendo desnecessária a comprovação de
presença de má-fé na conduta da instituição financeira
como condição
para que a devolução seja feita em dobro. Postura
em consonância com tema 929/STJ.

Mantenho, portanto, o estabelecido pelo magistrado de
origem
,
à luz da jurisprudência da Corte Superior, e

em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que assim ver
sa: “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
.

Fixadas
estas
premissas
, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da autora, visto que, além de ter
contra si
atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituiç
ão
bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda
judicial
que já dura
mais de dois anos
, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, e
sta Egrégia
Terceira Câmara
já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

No
utras palavras,
“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituiç
ão
bancária ré/
apelante
e do flagrante desrespeito infligido à consumidora, hipossuficiente, vítima de fraude em contrataç
ão
efetuada à revelia da fornecedora, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
manter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial

provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença
apenas para r
essalv
ar
a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.